Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a dosimetria da pena; (iii) o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) e o afastamento da reparação por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta quando comprovado que o réu subtraiu o bem da vítima e, em seguida, ateou fogo, destruindo-o. Na hipótese, a autoria e materialidade foram demonstradas pela prova testemunhal, pela parcial confissão do réu e pelas gravações das câmeras de segurança do local do crime.
4. A destruição do bem subtraído indica maior culpabilidade do agente, sendo evidente a maior reprovabilidade de sua conduta.
5. Ante as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do apelante, razoável a imposição do regime inicial fechado.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
7. No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido e, diante da recente orientação jurisprudencial, exclui-se da condenação.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.